Tribunal: STF
Processo: HC 99428
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL ABERTO. ORDEM CONCEDIDA. 




Se a condenada não é reincidente, a pena fixada é inferior a quatro anos e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime prisional aberto, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal. 




Habeas corpus concedido, a fim de fixar o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena da paciente, pelo crime de cárcere privado (CP, art. 148, § 2º).